Tribunal: TJSP
Processo: 2282057-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão das empresas corrés do polo passivo. Não cabimento do inconformismo dos autores. Empresas que não figuraram no contrato. Inexistência de alegação de que a vendedora não tem bens suficientes para arcar com eventual condenação. Inexistência de motivos para incluir as corrés

Ementa:
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão das empresas corrés do polo passivo. Não cabimento do inconformismo dos autores. Empresas que não figuraram no contrato. Inexistência de alegação de que a vendedora não tem bens suficientes para arcar com eventual condenação. Inexistência de motivos para incluir as corrés no polo passivo. Hipótese que poderá ser avaliada na fase de cumprimento de sentença, em caso de frustração do pagamento, se houver condenação. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282057-96.2019.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000152485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2282057-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são agravantes ALEX
MACHADO MIRANDA, EDSON CARVALHO DE LIMA, EDVALDO VIEIRA
PARRA, ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA e ERNESTO LAGACIONE DE
OLIVEIRA, são agravados CONSTRUTORA ATERPA M.MARTINS S/A., SAM -
SONEL AMBIENTAL E ENGENHARIA S/A e J.DANTAS S/A ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282057-96.2019.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2282057-96.2019.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Alex Machado Miranda, Edson Carvalho de Lima, Edvaldo Vieira Parra,
Elisangela da Silva Oliveira, Ernesto Lagacione de Oliveira
Agravados: Construtora Aterpa M.Martins S/A., Sam - Sonel Ambiental e Engenharia S/A,
J.dantas S/A Engenharia e Construções
Comarca: Osvaldo Cruz - 1a Vara
Processo de Origem: 1001614-05.2019.8.26.0407
Juiz(íza) Prolator(a): Isadora Botti Beraldo Montezano
VOTO no 12412
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e
determinou a exclusão das empresas corrés do polo passivo. Não
cabimento do inconformismo dos autores. Empresas que não
figuraram no contrato. Inexistência de alegação de que a
vendedora não tem bens suficientes para arcar com eventual
condenação. Inexistência de motivos para incluir as corrés no polo
passivo. Hipótese que poderá ser avaliada na fase de cumprimento
de sentença, em caso de frustração do pagamento, se houver
condenação. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, em ação relativa a
vícios de construção, interposto contra decisão copiada a fls. 92/95, que acolheu
a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão das empresas J
Dantas e SAM do polo passivo.
Inconformados, agravam os autores, sustentando, em
síntese, que as agravadas pertencem ao mesmo grupo econômico denominado
“Grupo Aterpa”, estão localizadas no mesmo endereço e possuem o mesmo ramo
de atividade, respondendo solidariamente pelos danos causados, conforme o
Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do recurso para manter as agravadas no polo passivo.
Recebido o recurso com efeito suspensivo, no que se
refere à exclusão das empresas J Dantas e SAM do polo passivo (fls. 99/100).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos dos recorrentes (fls. 104/113).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282057-96.2019.8.26.0000 - 3
3
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais decorrentes de vícios de construção proposta contra Construtora Aterpa
M. Martins, SAM Sonel Ambiental e Engenharia e J Dantas S/A Engenharia e
Construções.
Insurgem-se os autores contra decisão que acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão das empresas J
Dantas e SAM do polo passivo.
Em que pesem os argumentos dos agravantes, o
contrato foi celebrado apenas com a empresa Construtora Aterpa M. Martins, que
figurou como vendedora e construtora do empreendimento.
Não há alegação de que referida empresa não tem
bens suficientes para pagar eventual condenação.
Desta forma, não há motivos para incluir as empresas
J Dantas e SAM no polo passivo, nesta fase processual, uma vez que não
integraram a relação jurídica objeto de discussão nos autos.
Ressalte-se que, em fase de cumprimento de
sentença, a inclusão destas empresas poderá ser avaliada, em caso de
frustração do pagamento de eventual condenação pela Construtora Aterpa.
Em casos semelhantes, envolvendo as mesmas
empresas, decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“SANEADOR - Ação de indenização por vícios construtivos -
Preliminar de ilegitimidade passiva - Acolhimento - Manutenção - Polo
passivo que deve ser formado apenas pela empresa contratada, integrante
da relação jurídica de direito material objeto de discussão nos autos -
Eventual extensão de responsabilidade às demais empresas do grupo, com a
desconsideração da personalidade jurídica, que deve ser analisada
oportunamente, na hipótese de frustração do pagamento em caso de
condenação
-
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2217122-81.2018.8.26.0000, Desembargador Relator: Galdino Toledo Júnior,
data de julgamento: 30/01/2020, 9a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Agravo interno - Vícios de construção - Ilegitimidade
passiva ad causam das empresas que pertencem ao mesmo grupo
econômico, por não integrarem a cadeia econômica de consumo ou se
relacionarem com os agravados destinatários finais - Decisão mantida -
Recurso não provido.
[...] As agravadas não possuem legitimidade passiva ad
causam. Não é razoável ao menos por ora a inclusão dessas empresas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282057-96.2019.8.26.0000 - 4
4
polo passiva da demanda apenas por pertencerem ao mesmo grupo
econômico, sem ao menos integrarem a cadeia econômica de consumo ou se
relacionarem diretamente com os agravados destinatários finais. As
empresas SAM SONEL AMBIENTAL E ENGENHARIA S/A e JDANTAS S/A
ENGENHARIA E CONTRUÇÕES não concorreram ou participaram dos
alegados vícios presentes no empreendimento Residencial Jardim Beija-Flor
(Agravo Interno no 2239822-51.2018.8.26.0000 50001, Desembargador
Relator: Luis Mario Galbetti, data de julgamento: 14/04/2019, 7a Câmara de
Direito Privado TJSP).
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora